Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR DANIEL DE JESUS AMARAL EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. DOR CRÔNICA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Daniel de Jesus Amaral em face do Distrito Federal, a fim de obter produto à base de canabidiol para tratamento de dor crônica.
2. Fatos relevantes. O apelante, atualmente com 41 anos, é portador de dor crônica, associada à ansiedade. O relatório médico, emitido em 21/03/2025, detalha o quadro clínico do paciente, prescrevendo para o tratamento produto à base da cannabis, a saber, óleo esperança azul gold (equilibrado CBD/THC).
3. Apelação. O autor requer a reforma da sentença. Sustenta possuir autorização judicial para o plantio e cultivo da planta, concedida por meio de acórdão proferido no HC no 1089134-35.2023.4.01.3400. Contudo, não tem conseguido usufruir plenamente do direito a ele assegurado, pois o custo elevado da aquisição das sementes importadas inviabiliza a manutenção de sua produção, comprometendo, em consequência, a continuidade e a regularidade do seu tratamento. Discorre sobre a imprescindibilidade do medicamento, conforme laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Examinar preliminar de inépcia da inicial arguida em contrarrazões. 5.1. Definir a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de fornecer (ou custear) ao recorrente produto à base de Canabidiol denominado “Óleo esperança azul gold (equilibrado CBD/THC)”, para tratamento de dor crônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As questões debatidas em segundo grau de jurisdição devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 6.1. No caso, a alegação de inépcia da inicial não foi aventada na origem, tampouco na sentença apelada. A contestação do DF limitou-se, quanto às preliminares, à inadequação do valor da causa e ao litisconsórcio necessário. 6.2. Logo, incabível a análise de pedido e argumentos novos, não arguidos no momento oportuno, por caracterizar inovação recursal. 6.3. Preliminar rejeitada.
7. Os produtos à base de cannabis, apesar de possuírem autorização sanitária, não possuem registro na ANVISA e não podem ser considerados medicamentos. 7.1. Tratando-se de pedido de custeio de produto ainda não classificado pela ANVISA como medicamento, mas com autorização para importação, há necessidade de observar os requisitos estabelecidos no Tema da Repercussão Geral no 1.161 do STF. 7.2. Outrossim, em recentes julgados posteriores ao Tema 1.161, o Supremo Tribunal Federal definiu critérios mais rigorosos para a concessão judicial de medicamentos com registro na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, conforme Temas 6 e 1.234 do STF. 7.3. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu como regra geral a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS, admitindo exceções apenas mediante preenchimento cumulativo de requisitos específicos: negativa administrativa; ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec ou mora na apreciação; impossibilidade de substituição por medicamento do SUS; comprovação da eficácia por evidências científicas de alto nível; imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado; e hipossuficiência financeira.
8. No caso, não restou comprovado requisito relativo à impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS. 8.1. O parecer do NATJUS, manifestando-se desfavorável à demanda, destacou a existência de diversas opções terapêuticas disponíveis para tratamento da dor crônica no Sistema Único de Saúde. 8.2. O relatório médico apresentado limita-se a informar cinco medicações previamente utilizadas, omitindo informações essenciais como doses administradas, período de uso e efeitos adversos observados, impossibilitando a avaliação completa da abordagem terapêutica. 8.3. O produto pleiteado não foi aprovado como medicamento pela ANVISA, pertencendo à categoria de “produtos à base de cannabis”, cujo estágio técnico-científico atual é insuficiente para aprovação como medicamento. 8.4. Os estudos existentes sobre o uso destes produtos para as condições apresentadas pelo apelante são de baixa qualidade metodológica, com resultados conflitantes, populações heterogêneas e significativa incidência de efeitos colaterais, sem recomendação da CONITEC ou de agências internacionais para seu uso em casos de dor crônica.
9. Este Tribunal já negou, em casos semelhantes, pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de dor crônica, considerando a baixa qualidade metodológica dos estudos e a ausência de recomendação da CONITEC. 9.1. Precedente: “5. Inexiste recomendação oficial ou evidência científica robusta que justifique a indicação de produtos à base decanabidiolpara fibromialgia oudorcrônica, tampouco comprovação de ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. 6. O relatório médico juntado aos autos não apresenta descrição detalhada das alternativas terapêuticas já tentadas nem evidencia a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS; por sua vez, a Nota Técnica do NATJUS é expressamente contrária à concessão, destacando a baixa qualidade metodológica dos estudos que avaliam o uso de cannabis para as patologias em questão.IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O valor da causa em ações de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos deve ser estimado, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, quando não houver conteúdo econômico mensurável imediato. 2. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende da presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ. 3. Não preenchidos os requisitos exigidos, em especial a imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, é legítima a negativa judicial ao fornecimento de produtos à base de cannabis para tratamento de fibromialgia edorcrônica.” (0707862-69.2024.8.07.0001, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 30/07/2025).
10. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar rigorosamente os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A ausência de comprovação da impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS impede o deferimento do pedido. 3. Produtos à base de cannabis sem aprovação como medicamento pela ANVISA e sem evidências científicas de alto nível não atendem aos requisitos para fornecimento judicial.”
______
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6, 1.161 e 1.234. TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; 1a Turma Cível, 07112981520198070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019; 0707862-69.2024.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 30/07/2025; 0743617-46.2023.8.07.0016, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.